Tribunal: CARF
Processo: 10930.001307/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001307/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.966 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
SILFREDO KALINOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a documentação solicitada, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente de omissão de rendimento, referente ao exercício de 2007.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 108.884,95, eis que constatada a
infração “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, apurada a partir da
confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF (processo digital, fls. 3 a 6).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fl. 2):
1. Dito valor de R$ 256.000,00 se refere à desapropriação de imóvel localizado no
respectivo município, fazendo parte do inventário aberto pelo falecimento do cônjuge, Sra. Maria
de Almeida Kalinowski, conforme formal de partilha anexado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001307/2009-27
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

2. Alega que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa errou no preenchimento da
DIRF, pois referido valor foi pago diretamente à herdeira Gilda Maria Kalinowski Ceccon, CPF
no 971.506.499-04.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 43 a
46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fl. 61):
1. Trata-se de imóvel doado verbalmente à filha, Gilda Maria Kalinowski Ceccon,
CPF no 971.506.499-04, mas posteriormente legalizado nos termos do inventário homologado
em 2004.
2. Referido imóvel foi desapropriado pela Prefeitura de Ponta Grossa/PR, cuja
indenização perfez o montante de R$ 562.000,00, paga em duas parcelas, sendo uma de R$
256.000,00 e a outra de R$ 306.000,00.
3. Ditos pagamentos foram realizados diretamente ao advogado constituído
anteriormente ao inventário, o qual descontou seus honorários e depositou o valor remanescente
“no Banco à minha filha”.
4. A Prefeitura, desconhecendo o inventário, baseou-se na procuração outorgada
anteriormente, na qual o Recorrente constava como outorgante.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório..
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2012
(processo digital, fl. 50), e a peça recursal foi interposta em 7/11/201 (processo digital, fl. 61),
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Consoante se vê no relatório, além de suposta ilegitimidade passiva, o Recorrente
também manifesta que ditos rendimentos decorrem da desapropriação de imóvel constante em
formal de partilha. Contudo, mencionadas alegações estão desacompanhadas de provas que
pudesse afastar a pretensão fiscal posta, exatamente como estabelece o disposto no Enunciado no
42 de súmula CARF, aqui transcrito :
Súmula CARF no 42:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, razoável se trazer excertos do acórdão recorrido, os quais
muito bem contextualizam a questão posta, nestes termos:
9.O contribuinte alega que não recebeu os valores quando do resgate
do(s)título(s) e que a Prefeitura de Ponta Grossa cometeu erro ao informar seu
CPF na Dirf, porém não comprova a comunicação ao tribunal de origem e à
Prefeitura, nas condições determinadas no §14 do art. 100 da Constituição
Federal, acima transcrito.
10. Ademais, o impugnante alega que o mencionado título decorre de
indenização por desapropriação de imóvel localizado no município de Ponta
Grossa, mas não foram juntadas peças processuais referentes ao precatório em
si, tão somente peças da partilha, de forma que não é possível determinar o
valor efetivamente resgatado no ano em análise, as condições determinadas na
sentença e tampouco o real beneficiário do pagamento.
Assim sendo, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil diligenciar tanto o Contribuinte como a Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, CNPJ no 78.175.884/0001-87, trazendo, aos autos, a documentação comprobatória da
origem dos R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), constantes do documento
acostado na folha 4 deste processo digital. Assim resolvido, o resultado da referida diligência
deverá ser consolidado, conclusivamente, por meio de Informação Fiscal, da qual o Recorrente
deverá ser cientificado, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital